Tribunal: STF
Processo: RE 63421
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-09-20
Data de publicação: 1973-09-20

Ementa:
1. A petição de embargos de divergência deve ser articulada com a minúcia necessária ao confronto dos trechos havidos por discrepantes, feita a menção das circunstâncias que demonstrem serem idêntica ou semelhantes os casos confrontados (Regimento Interno do STF, art. 305, combinado com o art. 309,  § 1º).
2. Embargos a que o Plenário da Corte nega conhecimento.